Tribunal: TJDFT
Processo: 0001514-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001514-57.2016.8.07.0001 APELANTE: ADECI JOSE DE SOUSA, ANTONIO RAFAEL AZEVEDO DE SOUZA, DEBORAH MACEDO SANTOS MORAIS, FRANCISCO JOSE DE SOUSA, JUCILENE MENDES ARAUJO, KARLA PRISCILA LOPES MENDES, LEONARDO ARAUJO MENDES, LUANA VANESSA ARAUJO MENDES, MALBA TAHAN MACEDO SANTOS, MARIA ENGRACA MACEDO SANTOS, NANCY MARY AZEVEDO DE SOUZA, PATRICIA MARIA GUIMARAES DE MELO DE SOUSA, RUTH SANTOS LOPES, ESPOLIO DE ASTROZEZINO SANTOS, ESPOLIO DE JOSE CARLOS CORDEIRO MENDES, ESPOLIO DE JOSE JUVENCIO DE SOUSA, ESPOLIO DE RAIMUNDO NONATO DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO A gratuidade de justiça é concedida, com efeitos ex nunc, a partir do pedido. No caso, os exequentes pediram-na no apelo. No entanto, sequer juntaram declaração de hipossuficiência para embasar o seu pedido. Comprovem todos, no prazo de 10 dias, a condição de hipossuficiente, por meio da juntada de extratos bancários, declaração de rendimentos, comprovantes de pagamento de despesas ordinárias ou qualquer outro documento capaz de provar o prejuízo do próprio sustento e da família, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Ressalto que a Covid-19, por si só, não autoriza o deferimento do benefício. Ademais, a modicidade do preparo recursal nesta Justiça dificilmente importará prejuízo para os requerentes que atuam em litisconsórcio. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR